Tribunal: TJPA
Processo: 0020880-26.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020880-26.2017.8.14.0301
APELANTE: NEUZA LIMA SALES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0020880-26.2017.8.14.0301

APELANTE:
NEUZA LIMA DE ARAÚJO/ NEUZA LIMA SALES DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A): MÁRCIO DE FARIAS FIGUEIRA – OAB/PA 16.489

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DESDE QUE DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO)
. SÚMULA 539 DO STJ. TAXAS SUPERIORES ÀS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO PELA PARTE AUTORA DA TAXA DE MERCADO VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA RESPALDAR A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE DOS ENCARGOS COBRADOS (IOF, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇO DE TERCEIRO).

O IOF PODERIA SER PAGO A CRITÉRIO DA CONSUMIDORA, NÃO SENDO OBRIGADA A INCLUSÃO DO REFERIDO IMPOSTO NO EMPRÉSTIMO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 1.1 DO REFERIDO CONTRATO. AS DEMAIS TARIFAS QUESTIONADAS PELA APELANTE SEQUER CONSTAM NO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PARA MANTER A SENTENÇA
IN TOTUM
.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0020880-26.2017.8.14.0301

APELANTE:
NEUZA LIMA DE ARAÚJO/ NEUZA LIMA SALES DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A): MÁRCIO DE FARIAS FIGUEIRA – OAB/PA 16.489

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

NEUZA LIMA DE ARAÚJO/NEUZA LIMA SALES DE OLIVEIRA
interpôs Apelação em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial (Num. 278407 - Pág. 1-5).

Em suas razões (Num. 278408 - Pág. 1-23), a apelante alega: (I) inconstitucionalidade da capitalização dos juros na forma composta; (II) adoção de taxa de juros em valor superior à taxa definida pelo Banco Central, e; (III) cobrança ilegal de tarifas no empréstimo (comissão de permanência, tarifa de cadastro, IOF, serviço de terceiro, entre outras).

Ao final, a recorrente pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para excluir os encargos abusivos e condenar o apelado ao pagamento em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões apresentadas (Num. 543331 - Pág. 1-18).

Em decisão de admissibilidade recursal (
Num. 296094
), recebi o recurso
no duplo efeito e determinei a citação do réu para apresentar contrarrazões
.

Contrarrazões apresentadas (Num. 543331 - Pág. 1-18).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso a despeito da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, eis que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, e portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feita como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao Juízo de admissibilidade, observo que o recurso é tempestivo e adequado à espécie, sendo a apelante beneficiária da justiça gratuita. Assim, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
CONHEÇO
do presente apelo.

No mérito, não merecem prosperar as insurgências da apelante, relativas à discussão das cláusulas contratuais.

Inicialmente, sustenta a parte recorrente a abusividade da capitalização de juros por ser inconstitucional. Nesse sentido, destaco que a questão já foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento de matéria de repercussão geral, no RE 592377, perante o qual a Corte Suprema manteve a validade da Medida Provisória 2.170/2001,
vide infra:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.
(RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Do mesmo modo, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos, já que expressamente prevista na cláusula 2 do contrato (encargos remuneratórios)
, portanto, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo e a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS 31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os Enunciados n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017) – Destaquei.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas em massa, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto
.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os Enunciados Sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu 02 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (Tema 246/STJ)

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) – Destaquei.

A partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Essas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante é possível extrair exemplificativamente, das decisões proferidas nos julgamentos da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como
in casu
.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ -
MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04) – Destaquei.

Sendo assim, em relação aos tópicos levantados pela parte autora ora apelante, de abusividade da cobrança de juros capitalizados, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida nesses aspectos jurídicos, devendo ser mantida.

Quanto ao arrazoado da apelante relativo à adoção de taxa de juros maior que a definida pelo Banco Central, entendo que não merece prosperar, pois a recorrente sequer especifica qual seria a taxa de mercado vigente à época da contratação para respaldar a alegação de abusividade na referida cobrança, ressaltando-se que a
taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva.

No que concerne à cobrança de tarifas ilegais embutidas no empréstimo (comissão de permanência, tarifa de cadastro, IOF, serviço de terceiro, entre outras), é importante ressaltar que no instrumento contratual firmado entre as partes consta expressamente que o IOF poderia ser pago a critério da consumidora, não sendo obrigada a inclusão do referido imposto no empréstimo, nos termos da cláusula 1.1 do referido contrato,
in verbis
:”...
e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), podem ser pagos a critério do(a) Emitente, juntamente com as prestações mensais, ou no ato quando deduzidos do valor do empréstimo na liberação
”, o que também foi reiterado no item 3.1 do pacto firmado entre as partes. As demais tarifas questionadas pela apelante (comissão de permanência, tarifa de cadastro e serviço de terceiro) sequer constam no contrato firmado, conforme bem assinalou o magistrado na sentença guerreada, a saber:

“Relativamente à cobrança de IOF e demais encargos apontados pela Autora na Inicial, tais como comissão de permanência, tarifa de cadastro, serviço de terceiros, dentre outros, observamos que a cláusula 3.1 do Contrato de fls.39/43 faculta o financiamento do 10F, mas não lhe impõe; da mesma forma a cobrança do seguro também é facultativo, conforme disposto na cláusula 4.2. Dessa maneira, não observamos qualquer abusividade, uma vez que foi concedido à Autora a faculdade de efetuar tais pagamentos com recursos próprios, e não mediante financiamento. Quanto aos demais encargos mencionados pela Autora (comissão de permanência, tarifa de cadastro, serviço de terceiros, dentre outros), não vislumbramos qualquer cobrança no contrato em apreciação”.

Destarte, a sentença recorrida não merece qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos da fundamentação,
para manter a sentença
in totum
.

É como Voto.

Belém,

de

de 2020.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/09/2020